Tribunal: STF
Processo: HC 187647
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 589.005, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, nos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, II; 157, § 3º, II; 251, § 2º; 163, § 3º, III; e 180, todos do Código Penal. Em 05.12.2018, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 589.005, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) não há fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva; (ii) há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (iii) “após os 90 dias a que faz alusão o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, não poderá mais, o magistrado de piso, reanalisar a necessidade de manutenção da medida, pois fora dos limites definidos pelo Código de Processo Penal, devendo, ainda, de ofício, imediatamente relaxar a prisão”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. Inicialmente, registro que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/MA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] Compulsando os autos, vislumbro que não seja caso de relaxamento da prisão dos flagranteados, pois ilegal ela não é, nem mesmo de concessão de liberdade provisória; isso porque estão presentes elementos autorizadores do decreto preventivo, haja vista que a prova de existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria revelam-se insofismáveis, consoante extraio dos termos de declaração prestadas, na delegacia de polícia, pelo condutor e pelas testemunhas, os quais informam que os flagranteados foram presos por supostamente integrarem organização criminosa responsável, dentre outros, pelo violento assalto ocorrido no dia 25 de novembro do corrente ano, no SERET do Banco do Brasil, situado na cidade de Bacabal/MA. Consoante noticiam os autos, a prisão dos flagranteados ocorreu quando eles empreendiam fuga em um caminhão, o qual foi apreendido na cidade de Santa Luzia do Paruá/MA, após perseguição policial iniciada diante da falta de obediência à ordem policial de parada. Nessa ocasião, após a polícia render o motorista e o passageiro, houve troca de tiros com cerca de 15 homens que estavam dentro do baú, resultando tal ação em dois feridos e um falecido. Os flagranteados que estavam dentro do baú do citado veículo só se renderam quando alguns deles foram feridos. Tais homens estavam fortemente armados e detinham a quantia de R$ 45.321.492,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e vinte e um mil e quatrocentos e noventa e dois reais), tudo indicando que seja produto do assalto suso citado. Imperioso destacar que o referido assalto teve ampla repercussão nacional, em razão do modus operandi, consistente no excessivo número de agentes; na explosão do SERET do Banco do Brasil; na vultuosa quantia de dinheiro subtraída - R$ 100.000.00,00 (cem milhões de reais), aproximadamente -; na obstrução de pontes que dão acesso à cidade, mediante ateamento de fogo em veículos; nos disparos de armas de grosso calibre em via pública; e no uso de vários reféns para dificultar a ação policial, levando os moradores da cidade de Bacabal a vivenciarem momentos de intenso terror. Por oportuno, destaco que os flagranteados (…) confessaram, perante a autoridade policial, participação no assalto em comento. Ressalto que, em poder dos flagranteados, dentro do baú do caminhão, foi encontrado um verdadeiro arsenal de armas de fogo, a saber: duas pistolas Glock 256, cal. 380, duas metralhadoras, cal. 50 BMG, dois fuzis AK-47, cal. 762, uma submetralhadora MG-G4, cal. 556 e oito carabinas Colt, cal. 223. Além das citadas armas, foi apreendida vasta quantidade de munições e carregadores, seis coletes balísticos, dentre outros objetos, conforme descrito no auto de apresentação e apreensão de fls. 21/22. Ao que tudo indica, tal cenário revela a existência de uma organização criminosa fortemente armada e bem estruturada, destinada ao cometimento de ilícitos contra instituições financeiras, representando a liberdade de seus supostos integrantes sério perigo para a sociedade. Mencionados fatos, a meu ver, clamam pela imposição de medida judicial severa e premente capaz de frear as ações dos flagranteados, diante da gravidade concreta do crime e da alta periculosidade dos agentes delitivos, sendo certo afirmar que, neste momento, carecem eles dos requisitos necessários para obtenção de alguma medida cautelar diversa da prisão […].” - (Sem grifos no original)
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, tal como assentou o TJ/MA, trata-se “de feito complexo (delitos em contexto de organização criminosa), com pluralidade de acusados (12 denunciados), com advogados distintos, havendo necessidade de expedição de Cartas Precatórias para intimação de testemunhas, além de vários pedidos de revogações de prisões preventivas, esclarecendo o magistrado, inclusive, que no dia 07.11.2019, foi encerrada a instrução processual, encontrando-se os autos em fase de alegações finais, já tendo o representante do Ministério Público apresentado a referida peça processual”. Além disso, “esclarece o Juízo de base que as próprias defesas dos acusados contribuem para o atraso na entrega da prestação jurisdicional que, embora devidamente intimados para apresentar alegações finais, inicialmente não o fizeram, embora estejam constantemente protocolizando nos autos pedidos de revogação de prisão, assim como ordem de Habeas Corpus, que demandam vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e mais tempo par decisão. Ressaltou, inclusive, que embora os advogados estejam cientes do seu mister, retardam a marcha processual, obrigando o magistrado a despachar, como assim o fez, determinando a expedição de carta precatória para o Juízo da Comarca de Mossoró/RN, com intuito de intimação do ora paciente e de mais 04 (quatro) acusados ali custodiados para constituir novo advogado, com a advertência de que não o fazendo no prazo estabelecido, seria nomeado Defensor Público para prosseguimento de suas defesas, para apresentação da referida peça, fato este que fez, somente assim, as defesas dos acusados protocolizassem a referida peça”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator